Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746720-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ QUINTILIANO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do agravante, a título de ressarcimento de valores recebidos a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (Tidem) até o julgamento final do processo. O agravante relata ter sido admitido no cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 11.5.1994 e ter recebido a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (Tidem) durante certo período. Afirma que só poderia ser condenado a devolução de valores supostamente recebidos de forma equivocada se ele tivesse ingerência sobre seu contracheque e estivesse imbuído de má-fé, o que defende não ser a hipótese dos autos. Ressalta que muitos professores não tinham consciência que recebiam a Tidem de forma indevida, pois o entendimento da SEE/DF era de que a gratificação era devida quem exercia carga horária de 40hs. Explica que a Lei Distrital n. 4.291/2008 concedeu anistia aos débitos decorrentes do recebimento indevido da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (Tidem) e que, apesar de a referida lei ter sido declarada inconstitucional por vício de iniciativa, a boa-fé no recebimento da verba persistiu. Argumenta que o Distrito Federal começou a questionar o recebimento da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (Tidem) quase dez (10) anos após o pagamento da última parcela. Ressalta que o pagamento foi de livre e espontânea vontade do Distrito Federal e que não há elemento nos autos que indique a sua intervenção para que a Administração Pública fizesse o pagamento da referida gratificação. Sustenta que os valores foram recebidos de boa-fé, razão pela qual afirma ser impossível a sua devolução. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Menciona as Súmulas n. 106 e 249 do Tribunal de Contas da União a respeito do tema. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração do agravado a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (Tidem). No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 52980238). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida por entender não ter sido demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Ao que se depreende da inicial, em abril de 2.021, o autor foi informado e comunicado pela Secretaria de Estado da Educação que, no período compreendido entre 01.02.2005 a 26.12.2007, recebeu indevidamente valores a título de TIDEM. Afirma que a restituição de valores é indevida, porque a pretensão está prescrita, houve decadência e a gratificação foi recebida de boa-fé. Ao que se depreende dos autos, a TIDEM é gratificação devida ao servidor que exerce o ofício em tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério. O autor firmou declaração em 27/12/2007 (ID 174030750), a partir de quando não houve mais questionamento da administração. No período questionado pela administração, o autor recebeu o TIDEM, sem que houvesse a dedicação ao magistério com exclusividade. Em relação à alegação de que a restituição é indevida, por conta da boa-fé, deve ser aplicada ao caso o precedente vinculante do STJ, tese definida no tema 1.009. De acordo com a tese fixada no referido tema, os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, salvo prova de que o servidor não tinha como constatar o pagamento. No caso, o servidor tinha plena ciência de que recebia a TIDEM. Tal pagamento não decorreu de interpretação errônea da lei pela administração, mas de erro administrativo, pois o autor não tinha dedicação exclusiva ao magistério, pressuposto de legitimidade da TIDEM. Neste sentido, a alegada boa-fé não impede a restituição. Tal precedente é vinculante e, por isso, deve ser observado. Com relação á alegação de decadência, a decadência somente poderá ser reconhecida se não houver má-fé comprovada no recebimento da TIDEM, conforme artigo 54 da lei 9.784/99, o que demanda ampla dilação probatória. No que tange à prescrição, o prazo de 5 anos tem início apenas e tão somente quando a administração tomou ciência de que os valores foram pagos indevidamente para o autor. Tal questão demanda esclarecimentos. Ademais, é essencial apurar quando iniciou o processo administrativo e as providências administrativas, pois não corre prescrição durante o curso destes procedimentos de apuração. No caso, os documentos foram simplesmente lançados no processo pela parte autora, sem qualquer explicação a que se referem, com cópias repetidas, sem qualquer organização temporal. Cabe ao autor, de forma específica, esclarecer o início do procedimento, a data, a auditoria de investigação. Ademais, a decisão do TCDF a respeito da TIDEM é de 2.016, quando teria se constatado a ilegalidade do pagamento. Entre os anos de 2.007 a 2016 houve auditoria no âmbito do TCDF para apurar os pagamentos a título de TIDEM e a dúvida se o prazo de prescrição fica suspenso durante este tempo. Aliás, o autor sequer juntou aos autos a decisão do TCDF sobre a Tidem, que deu causa à instauração do processo administrativo. Ademais, é essencial apurar se aplica-se a prescrição ao caso, pois a restituição decorre da anulação de ato administrativo. Neste caso, a restituição estaria submetida apenas ao prazo decadencial, caso em que é essencial a demonstração de que os valores não foram recebidos de má-fé. Por estes motivos, ao menos neste momento processual, os elementos são insuficientes para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério (Tidem) foi instituída aos servidores da carreira de Magistério Público pela Lei Distrital n. 356/1992. A referida lei foi revogada pela Lei Distrital n. 4.075/2007, responsável por dispor sobre a Carreira Magistério Público, que tratou sobre a gratificação em comento nos seguintes termos: Art. 21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: (...) § 6o A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral, de que trata o inciso VII do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, em um ou dois cargos dessa Carreira, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada; II – o regime de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral da Carreira Magistério Público será concedido mediante opção do servidor, conforme regulamentação feita pela Secretaria de Estado de Educação; III – os ocupantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e os integrantes do PECMP que deixarem de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terão direito à incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral, até o limite de 50% (cinqüenta por cento); IV – a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral poderá ser percebida cumulativamente com outras gratificações vinculadas ao cargo efetivo; V – os integrantes do PECMP que, na data da publicação desta Lei, estejam requisitados, cedidos ou à disposição de órgãos da Administração Pública ou no desempenho de mandato eletivo de entidade de classe e de conselho profissional, quando retornarem à Secretaria de Estado de Educação, poderão optar pelo recebimento da TIDEM, sendo-lhes assegurada a incorporação do período de afastamento, desde que permaneçam no regime de dedicação exclusiva pelo período mínimo de 19 (dezenove) meses; VI – o disposto no inciso III aplica-se aos integrantes do PECMP que atendiam à exigência do inciso I anteriormente a 1o de novembro de 1992, cuja dedicação exclusiva seja comprovada por declaração do servidor e certidão do Instituto Nacional do Seguro Social. A leitura do dispositivo legal acima transcrito indica que a gratificação deveria contemplar apenas os servidores que exercessem a atividade do magistério da Secretaria de Estado de Educação com dedicação exclusiva. A análise perfunctória dos autos indica a existência de dúvidas quanto a boa-fé no recebimento da gratificação em comento. Isso porque o agravante não se dedicou ao magistério com exclusividade, requisito exigido para o recebimento da vantagem remuneratória em questão. Verifica-se, portanto, que a aferição da boa-fé demanda dilação probatória e impede o reconhecimento da probabilidade do direito do agravante. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, como afirmado pelo Agravante, no sentido da existência de boa-fé na percepção da gratificação em debate. 3 - A premissa básica para a análise das teses formuladas pelo Agravante consiste na demonstração da boa-fé no recebimento da gratificação lamentada na origem, demonstração essa a ser realização no curso do Feito originário sob a luz do contraditório. Até mesmo as alegações de prescrição e decadência dependem da aferição da existência de boa-fé do servidor, uma vez que, "Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, demonstrada a má-fé do administrado, torna-se imprescritível o direito da Administração de anular seus próprios atos." (Acórdão 1158920, 07093242020188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4 - Não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo Agravante, escorreito o indeferimento realizado pelo Magistrado de origem. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1358674, 07131648720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de efetivação de descontos na remuneração do demandado, professor da rede pública, dos valores referentes à gratificação por Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM) recebidos indevidamente. 1.1 O recorrente pretende impugnar a decisão que indeferiu o requerimento de abstenção à devolução do montante correspondente aos aludidos descontos. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. O não preenchimentos, às claras, dos requisitos legalmente exigidos para o recebimento de gratificação (TIDEM) pelo servidor caracteriza sua má-fé. 3.1. Essa situação jurídica, aliás, afasta o reconhecimento da decadência a respeito do direito formativo constitutivo negativo exercido pela Administração Pública em efetuar o controle da legalidade do ato administrativo que concedeu a referida gratificação. Da mesma forma, não pode ser acolhida a alegada prescrição em relação à pretensão ao recebimento do valor devido ao Erário. 4. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1188494, 07025846620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS A TÍTULO DE TIDEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em pedido de suspensão de descontos do contracheque de servidora pública distrital pelo suposto recebimento indevido de gratificação denominada TIDEM. 2. A concessão de tutela antecipada exige a comprovação quanto à existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ii) probabilidade do direito. 3. Não evidenciada a probabilidade do direito invocado, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1184453, 07061043420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada